Tribunal: TJSP
Processo: 1005926-67.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Improcedência. Inconformismo.
- Impugnação aos benefícios da justiça gratuita concedidos ao requerente. Ausentes elementos capazes de infirmar a condição de hipossuficiência. Benesse mantida.
- Válida a cobrança da tarifa de registro. Observância do entendimento consolidado pelo Eg. STJ por ocasião do julgamento de recursos repetitivos. Tema

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Improcedência. Inconformismo.
- Impugnação aos benefícios da justiça gratuita concedidos ao requerente. Ausentes elementos capazes de infirmar a condição de hipossuficiência. Benesse mantida.
- Válida a cobrança da tarifa de registro. Observância do entendimento consolidado pelo Eg. STJ por ocasião do julgamento de recursos repetitivos. Tema 958. Contratação do seguro que, na hipótese, configura venda casada. Observância do Tema 972 do Eg. STJ. Recálculo do IOF caracteriza inovação do pedido em sede recursal. Apelo não conhecido em relação ao referido tópico. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.